Tribunal: TJSP
Processo: 0508145-96.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001041754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0508145-96.2010.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
DO CAMPO, é embargado CLAUDEMIR DOS SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0508145-96.2010.8.26.0564/50000 -Voto no 32680
Embargos de Declaração Cível no 0508145-96.2010.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Sao Bernardo do Campo
Embargado: Claudemir dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 32680
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1847/1849vo, o qual negou provimento
ao apelo da municipalidade ora embargante, que busca, nesta fase,
em suma, o suprimento de omissão quanto à aplicação do princípio
da causalidade, quando da majoração, no V. Aresto, das verbas
sucumbenciais, ante o desprovimento integral do apelo, destacando,
nestes termos, que o excipiente/embargado deu causa à propositura
da demanda executiva, nos termos do artigo 85, § 10, do CPC,
citando jurisprudência sobre o tema (fls. 1858/1862vo).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0508145-96.2010.8.26.0564/50000 -Voto no 32680
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela
embargante foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 1847/1849vo,
que negou provimento ao recurso, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
“EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Multas de trânsito - Exercícios de
2008 e 2009 - Município de São Bernardo do Campo -
Suficiência da prova da transferência do veículo, antes
do
cometimento
das
infrações,
sem,
contudo,
comunicação ao DETRAN - Ilegitimidade passiva
comprovada
-
Afastamento
da
responsabilidade
solidária, a teor do artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro,
cuja
aplicação
tem
sido
mitigada
-
Precedentes do C. STJ - Sucumbência devida pela
exequente, com elevação de honorários (art. 85, § 11 do
CPC - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não
provido”. Como se percebe, as teses da ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0508145-96.2010.8.26.0564/50000 -Voto no 32680
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR